Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. PESSOAL. AUTOR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o processo ficou paralisado por mais de trinta (30) dias sem que o autor promovesse as diligências necessárias para o curso processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de atendimento à determinação de regularização da representação processual após intimação pessoal do autor, o que acarretou a paralização do processo por prazo superior a trinta (30) dias, autoriza a sua extinção por abandono da causa nos termos do art. 485, inc. III e 1 §o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono de causa deve ocorrer após o autor desatender à intimação para promover os atos necessários para o curso regular do processo termos do art. 485, inc. III, e § 1o, do Código de Processo Civil”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.